Tribunal: STF
Processo: HC 107206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Calúnia contra magistrado (art. 138, c/c 141, II, do CP) 3. Direito de retratação. 4. A declaração tardia, parcial, que atende exclusivamente ao interesse do paciente, não pode prevalecer, sob pena de privilegiar a mera invocação do art. 143 do CP ao próprio bem jurídico que se visa a tutelar com a norma penal. 5. Liminar revogada e ordem denegada.